Tribunal: STF
Processo: AI 460172
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO
 A AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE VISAVA DESTRANCAR RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator a
negar seguimento a recurso quando a matéria em debate se refira a
tema já pacificado nesta Corte.
Agravo regimental a que se nega
provimento.